Tribunal: TJDFT
Processo: 0738262-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS GENITORES. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. VALORES DEVIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de cobrança na qual a parte autora pretende a cobrança de doze prestações relativas à inadimplência de contrato de prestação de serviços educacionais. A sentença reconheceu o pagamento de uma prestação e condenou apenas a genitora ao pagamento das parcelas devidas. Quanto ao réu/genitor, a sentença reconheceu a inaplicabilidade da solidariedade passiva e julgou improcedente o pedido inicial. A parte autora e a ré/genitora recorreram.
2. O desligamento de qualquer aluno poderá ser realizado ao final do período letivo. No caso da filha dos réus, poderia ter sido levado a efeito na rematrícula da virada do ano de 2013 para 2014, sendo que é praxe no mercado de ensino particular a efetivação da matrícula somente após o pagamento da primeira parcela referente ao período contratado. Como a menor foi rematriculada, conclui-se que pelo menos a primeira mensalidade foi devidamente adimplida pela genitora.
3. Embora o dever de educação dos filhos menores seja de incumbência de ambos os genitores, a responsabilidade pelos encargos financeiros inadimplidos não pode ser estendida ao genitor que não participou da opção pelo ensino privado, não figurou no contrato firmado e que não possuía a guarda compartilhada da menor. Precedentes TJDFT.
4. Estando comprovados os requisitos, devia a concessão da gratuidade de justiça para a ré/genitora.
5. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO, apenas para deferir-lhe a gratuidade de justiça. Sentença parcialmente reformada.